Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702589-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31187102) opostos por MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER em face de BV FINANCEIRA S/A CFI, ante Acórdão (ID 31043444) que, nos autos de Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e não deu provimento para os mesmos. Intime-se a parte Embargada, BV FINANCEIRA S/A CFI, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:00:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador